Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35161310, Distrito Federal juntou os comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de VANIA COSTA SILVA, VANIA LUCIA BRITO BRANDAO, VANIA LUCIA PIRES DOXA, WARLEITON DIAS SOUZA, WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES, WALTUIR DORNELAS GOMES, WILLIAM PEREIRA DE FARIA, VASCO EXPEDITO DA CUNHA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais) e requereu a extinção das respectivas ordens de pagamento (ID: 35161309). Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador